Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722316-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME AGRAVADO: ZERO UM - CONSULTORIA E ENSINO LTDA ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ZERO UM CURSO PREPARATÓRIO LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cominatória de Abstenção de Uso de Marca no 0717580-32.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ZERO UM CONSULTORIA E ENSINO LTDA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante pede a antecipação da tutela recursal, para que a agravada se abstenha de utilizar o nominativo “ZERO UM” em qualquer publicidade. Afirma que a empresa agravada foi registrada somente na Junta Comercial em março de 2010, ao passo que o registro da empresa agravada somente ocorreu em março de 2015. Elucida que a empresa agravada também tem seu âmbito atuação comercial no Distrito Federal, o que contraria o critério da territorialidade. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a empresa agravada se abstenha de utilizar o nome "ZERO UM" sob qualquer forma de divulgação da marca. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido em ID. 17607015 e ID. 17607018. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela empresa agravante. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Para melhor esclarecimento da controvérsia, transcrevo a decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca: “determinar que Requerida se abstenha de utilizar a expressão ZERO UM em seu nome empresarial, no âmbito territorial do Distrito Federal, seja oferecendo o serviço em seu site e em sua empresa, seja veiculando-o em site, fachada, domínios, etc.”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que eventual colidência entre nome empresarial não é resolvido somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, etc. Portanto, salutar que a questão seja devidamente analisada em cognição exauriente, com a viabilização do contraditório e ampla defesa. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, conforme a própria inicial, o requerido realizou o registro, sob o qual se busca impedir seu uso, há mais de 05 anos, logo, não visualizo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Devido às restrições impostas aos atos presenciais, em decorrência da COVID-19, excepcionalmente, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Inicialmente, cabe destacar que nome empresarial, nome de domínio e marca são institutos diferentes, resguardados pela legislação de forma também diversa. O nome empresarial, segundo a doutrina majoritária, refere-se ao direito da personalidade de determinada pessoa jurídica e é o elemento identificador do empresário em suas relações jurídicas. A proteção ao nome empresarial encontra guarida sobretudo nos artigos 1.163, 1.164 e 1.166 do Código Civil, verbis: Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. A tutela prevista no artigo 12, bem como nas vedações dos artigos 17 e 18 do mesmo diploma legal, também são aplicados na tutela do nome empresarial. Confira-se: Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Segundo o artigo 34 da Lei no 8.934/94, o nome empresarial ainda é regido pelos princípios da veracidade (não poder traduzir uma ideia falsa) e da novidade (não poder gerar confusão com outro nome já existente). A presença de confusão com outros nomes é aferida em âmbito estadual, conforme estabelece o artigo 1.166, do Código Civil. Assim também entende o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL. CIRCUNSCRIÇÃO À UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE REALIZADO O REGISTRO. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DO NOME. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A proteção do nome empresarial está circunscrita à unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional caso haja pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 2. Registrados os nomes comerciais das partes em diferentes estados da federação, sem pedido de proteção em todo o território nacional, não há falar em abstenção de uso, ainda que o registro da agravante seja anterior. 3. No que se refere ao conflito entre a marca registrada no INPI pela agravante e o nome comercial da agravada, registrado em 1992, verifica-se que o registro do nome comercial daquela antecede em muito o da marca. Veja-se que somente no ano 2000 foi feito o registro da marca no INPI. Nesse sentido, não há como obstar o uso do nome empresarial, já consolidado, pela agravada. 4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a anterioridade do registro da ora agravada perante a JUCESP é evidente demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1280061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 15/09/2016) Há um terceiro princípio, consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca dos nomes empresariais (princípio da especialidade), pelo qual se permite a convivência de dois nomes iguais ou semelhantes, ainda que no mesmo estado da federação, se eles disserem respeito a ramos diferentes de atuação. Porém, este princípio é subsidiário e somente é aplicado quando os dois outros não solucionam a questão. Vejamos: DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento. (REsp 262.643/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 17/03/2010) Já o nome de domínio é o endereço eletrônico dos sites dos empresários na internet, hoje muito utilizado para a realização de comércio eletrônico de bens e serviços. Este instituto ainda não possui regulamentação própria; apenas existem algumas regras não cogentes estabelecidas pelo Comitê Gestor de Internet – CGI.br. Em regra, prevalece o domínio criado primeiro (critério de antiguidade/novidade). No entanto, no caso em análise, não há igualdade entre os domínios, sendo que, igualmente, a questão deve ser resolvida pelo direito concorrencial. Neste sentido, o artigo 1o, da Resolução no 8/2008, do Comitê Gestor de Internet assim preconiza: CAPÍTULO I – PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO DISPONÍVEIS Art. 1o- Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução. Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br. (http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/CGI.br_Resolucao_2008_008.pdf) Acerca de eventual conflito entre o nome de domínio e o nome empresarial, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que o simples fato de um empresário ou sociedade empresária ter registrado um nome empresarial que contenha uma determinada expressão não significa que ele tenha, automaticamente, o direito exclusivo de usar essa expressão como nome de domínio, caso em que a exclusividade somente poderá ser reclamada se houver comprovada má-fé do titular do nome de domínio. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial não provido. (REsp 594.404/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013) (destaquei) Por fim, a marca é sinal visual distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário e é regulada pela Lei no 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Este conceito decorre dos artigos 122 e 123, inciso I, da mencionada norma: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; Também como se sabe, a proteção às marcas é um direito constitucionalmente assegurado. Assim dispõe a CF/88: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (....) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Consoante disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, o titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe assegurado ainda zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130. Diz a norma: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação. Não obstante a proteção conferida ao titular da marca registrada pelo INPI, de uso exclusivo em todo território nacional, a proteção à marca submete-se também ao princípio da especialidade, isto é, a proteção se restringe ao ramo ou classe de atividade para o qual foi deferido. No presente caso, ao analisar a documentação acostada aos autos, qual seja o contrato social da empresa agravante (ID. 65181811 – autos principais) e certidão simplificada da empresa agravada (ID. 65181815 – autos principais), depreende-se que as duas empresas atuam no mesmo ramo, o que pode acarretar confusão e dúvida no consumidor. Ou seja, o prosseguimento do uso do nome comercial pela agravada em sua atividade empresarial implica risco de dano grave ou irreparável à agravante, dada a possibilidade de confusão entre os potenciais consumidores, e considerando-se o enquadramento da agravada na mesma classe de atividade da empresa agravante. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, eis que demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300 do CPC. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o deferimento da tutela antecipada ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, reformando a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência requerida autora/agravante, determinando que a parte ré/agravada, se abstenha de utilizar o nome “ZERO UM” em suas publicidades, produtos ou serviços, até o julgamento do mérito do processo, sob pena de multa cominatória diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, no caso de descumprimento, a contar do dia seguinte de sua intimação, limitada ao montante global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, solicitando-se a apresentação das informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 10 de julho de 2020 16:52:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador